Tribunal: TJBA
Processo: 8059576-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059576-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: HELEN DOS SANTOS CARDOSO

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa:
Direito
do consumidor
. Recurso de
apelação
.
Plano de saúde
.
Rescisão
uniliteral indevido.
P
aciente diagnosticad
o
com neoplasia maligna de padrão neuroendócrino, grau 2.
Continuidade do tratamento. Restabelecimento do plano. Falha
na prestação do serviço. Dano moral configurado. Manutenção do quantum.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária para, sem promover a condenação da apelante
ao pagamento de
indenização por danos morais, reconhece
r
a ilegalidade do cancelamento unilateral do contrato e determinando o restabelecimento da cobertura assistencial
à
apelad
a.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por parte da operadora, considerando que
a
beneficiári
a

se
encontrava em tratamento contínuo para enfermidade grave (
neoplasia maligna de padrão neuroendócrino, grau 2
).

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e da Súmula 469 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ, em sede de repetitivo (Tema nº 1.082 - REsp 1.842.751/RS), veda a rescisão contratual durante tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário, impondo à operadora a manutenção da cobertura assistencial enquanto persistir a necessidade médica, mediante o pagamento das mensalidades.

5.
A rescisão contratual indevida implicou restrição ilegítima ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, caracterizando falha grave na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A conduta da operadora gerou sofrimento e angústia que superam os meros aborrecimentos cotidianos, justificando a condenação por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, valor adequado à extensão do dano e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
a
pelação n.º
8059576-27.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
CENTRAL

NACIONAL

UNIMED - COOPERATIVA

CENTRAL

e, como
apelad
a
,
HELEN DOS SANTOS CARDOSO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.